Tribunal: TJBA
Processo: 0005352-43.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005352-43.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): MAURICIO SILVA LEAHY, MARCIA TEIXEIRA DE ANDRADE, CARLA LISBOA QUEIROZ, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: ELCIMAR DE JESUS HUNGRIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO NA PRESENÇA DE TERCEIROS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. MATERIALIDADE DO ATO ILÍCITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, consistente em 2 (dois) depoimentos harmônicos e coerentes, comprova de forma inequívoca a ocorrência da abordagem vexatória, na qual o autor foi publicamente acusado de furto por preposto da ré, na presença de outros consumidores. A alegação de inexistência de registros audiovisuais não elide a prova testemunhal produzida, especialmente quando a ré manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas durante a fase instrutória. A folha de ponto apresentada pela defesa, por se tratar de documento unilateralmente produzido pela própria empresa, não possui idoneidade suficiente para infirmar o testemunho de 2 (duas) testemunhas presenciais. Embora seja legítimo ao estabelecimento comercial adotar medidas de segurança patrimonial, incluindo a abordagem de clientes em situações de fundada suspeita, tais medidas devem ser executadas com discrição, respeito e proporcionalidade, sob pena de configurarem abuso de direito. A abordagem realizada de forma pública, com acusação de crime patrimonial na presença de diversos consumidores e sem qualquer elemento concreto que a justificasse, não configura exercício regular de direito, mas verdadeiro abuso passível de reparação. O dano moral decorre da própria acusação infundada e pública de prática de crime (in re ipsa), sendo despicienda a comprovação de consequências mais gravosas, pois o constrangimento e a humilhação decorrem naturalmente da situação vivenciada. O valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a ausência de retratação, a capacidade econômica da ofensora e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, sem configurar enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, decorrente da violação do dever geral de não causar dano a outrem, e não de inadimplemento de obrigação contratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (14/04/2007), nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. A existência de relação de consumo entre as partes não transforma automaticamente a responsabilidade em contratual, quando o dano decorre de ato ilícito e não de descumprimento de obrigação específica assumida no contrato. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0005352-43.2008.8.05.0001, em que é apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e apelado ELCIMAR DE JESUS HUNGRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .